Tribunal: TJMMG
Processo: 2000269-78.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000269-78.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 11/06/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO E TORTURA POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por policiais militares condenados pela prática dos crimes de tortura-castigo (art. 1º, II e § 4º, I, da Lei n. 9.455/97) e tortura por omissão (art. 1º, § 2º, da mesma Lei), com a agravante prevista no art. 70, II, “g”, do Código Penal Militar. O 3º Sargento PM José Geraldo da Cruz foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, enquanto os Cabos PM Ricardo Kaoru de Souza e Anderson Aparecido Moreno Felippe foram condenados à pena de 2 anos, 9 meses e 23 dias de detenção, em regime aberto. Os apelantes requereram a reforma da sentença e a consequente absolvição, sustentando a ausência de provas quanto à materialidade e à autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes e idôneas a demonstrar, com o grau de certeza exigido em matéria penal, a prática de tortura-castigo pelo réu José Geraldo da Cruz e de tortura omissiva pelos réus Ricardo Kaoru de Souza e Anderson Aparecido Moreno Felippe. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de testemunhas presenciais dos supostos atos de tortura impede o reconhecimento da autoria e da materialidade, sendo insuficiente o relato da vítima desacompanhado de elementos de corroboração objetiva. 4. A sentença condenatória fundamenta-se em laudo indireto, trechos de doutrina, comparações com outros casos e conjecturas sobre o possível instrumento causador das lesões, sem base probatória concreta nos autos deste processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A versão inicial da vítima, de que teria sofrido queda, foi desconsiderada com base apenas em suposição de temor a represálias, sem qualquer prova efetiva de ameaças ou contexto anterior de violência. 6. O conjunto probatório revela fragilidade quanto à dinâmica dos fatos, não sendo possível estabelecer com segurança o nexo causal entre a conduta dos acusados e as lesões verificadas. 7. O Ministério Público, tanto nas alegações finais quanto nas contrarrazões de apelação, manifestou-se pela absolvição dos réus por insuficiência de provas, reconhecendo a ausência de elementos robustos que sustentem a condenação. 8. Em processo penal, a dúvida razoável quanto à existência do fato típico ou à autoria deve ser interpretada em favor do réu, nos termos do princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de provas inequívocas da autoria e da materialidade do crime de tortura impede a manutenção de sentença condenatória. 2. A condenação criminal exige certeza, não sendo admissível sua decretação com base em suposições, indícios frágeis ou analogias com casos distintos. 3. Em matéria penal, a dúvida razoável deve ser interpretada em favor do réu, impondo-se a absolvição quando inexistente acervo probatório seguro. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.455/97, arts. 1º, II, § 2º e § 4º, I; Código Penal Militar, art. 70, II, “g”; Código de Processo Penal Militar, art. 439, “e”. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Crim. Eproc n. 2000763-76.2019.9.13.0002, Rel. Des. Rúbio Paulino Coelho; TJMG, Ap. Crim. n. 0001432-21.2009.9.13.0001, Rel. Des. Fernando Galvão da Rocha. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento aos recursos de apelação dos militares, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, absolver os réus, apelantes, dos crimes de tortura, nas modalidades comissiva e omissiva, que lhes são imputados nesta ação, nos termos do art. 439, “e”, do Código de processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelos militares José Geraldo da Cruz, Ricardo Kaoru de Souza e Anderson Aparecido Moreno Felippe. O réu 3º Sgt PM José Geraldo da Cruz apresentou apelação contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, qual seja tortura-castigo, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Os réus Cb PM Ricardo Kaoru de Souza e Cb PM Anderson Aparecido Moreno Felippe apresentam seus recursos contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.455/97, qual seja, tortura na modalidade omissão, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar, impondo-lhes a pena de pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os réus (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] - I – INICIALMENTE Os autos em questão foram encaminhados ao Ministério Público, com exercício na 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juiz de Fora, sob sigilo, conforme OFÍCIO 2857/2022-1ª AJME, datado de 10/11/2022. Segundo o fato motivador da instauração do IPM 108.745/2015, moradores em situação de rua estariam constantemente sendo submetidos a abordagens e buscas pessoais, por policiais militares, no centro da cidade de Juiz de Fora, nas quais os abordados estariam sofrendo violências, agressões físicas, verbais, psicológicas, destruição de objetos pessoais, dentre outros tipos de violências e ameaças. Durante a tramitação do IPM 108.745/2015 foram tomadas declarações de 05 ofendidos, conforme f. 99-102; 108-112; 118-122; 127-131; 136-140. Referidas vítimas foram ouvidas sob a proteção da Lei n. 9.807/1999. No entanto, dentre as medidas de proteção compreendidas no programa de proteção a vítimas e testemunhas, conforme art. 7º, IV e VIII, o sigilo refere-se à preservação da identidade, imagem e dados pessoais e aos atos praticados em virtude da proteção concedida. O sigilo de todo o processo, tal como encaminhados os autos ao membro do MP, não encontra correspondência com qualquer decisão jurisdicional, em conformidade com a CF, art. 5º, LX, razão pela qual REQUER seja decretada a PUBLICIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, com exceção dos atos praticados pelas vítimas/testemunhas sob proteção, inclusive seus dados de identificação. Consta dos autos a f. 81-82 Ofício 337/2015, datado de 18/06/2015 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA -, informando a inclusão de pessoas - não nominadas evidentemente - no programa de proteção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 aos defensores dos direitos humanos, mantido pelo Estado de Minas Gerais. No entanto, não há determinação judicial de sigilo integral do processo. Em razão do exposto, fundamentado, subsidiariamente, no art. 387 do CPPM, propugna pela declaração de publicidade dos atos processuais, inclusive do IPM 108.745/15 2º BPM Juiz de Fora, bem como os atos processuais que vierem a ser praticados. Conforme CERTIDÃO constante do EVENTO 2, requer sejam EXCLUÍDOS da publicidade processual os documentos de f. 102; 112; 122; 131; 140. Requer sejam INCLUÍDOS na publicidade processual os documentos de f. 147; f. 252; f. 253; f. 309 do EVENTO 2. - II - EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS Foi instaurado o IPM 108.745/15 2º BPM Juiz de Fora, para apuração dos seguintes fatos: em 02/06/2015 dois denunciantes teriam sido abordados por policiais militares, sendo que um deles teve o cotovelo fraturado e está internado aguardando cirurgia; os policiais foram identificados pelos ofendidos. Durante a tramitação do IPM, no entanto, prestaram declarações 05 pessoas sob sigilo legal, as quais relataram outras práticas violentas e identificaram policiais nela envolvidos. A f. 99-101, o ofendido declarou viver em situação de rua e que os abusos por parte de policiais consistem em abordagens violentas praticadas pelo Sargento Cruz, cabo Kitamura e Cabo Moreno, e, eventualmente uma policial feminina conhecida como Kate Marrone, fatos ocorridos em via pública nas imediações do Núcleo do Cidadão de Rua e Centro POP e também nas imediações da avenida Brasil, dentre estas agressões, a submissão de moradores em situação de rua se agridam mutuamente e queima de pertences por guarnição policial, abusos estes reiteradamente cometidos pela mesma equipe policial. Ao proceder ao reconhecimento de pessoa por fotografia, apontou os policiais Sgt.. Cruz; Cb. Kitamura; Cb. Moreno e “Kate Marrone” (f. 103-107). A f. 108-111, o ofendido declarou que nas imediações da Praça dos Namorados, imediações do bairro Graminha, Juiz de Fora, foi abordado pela equipe composta por Moreno e Kitamura, sendo ofendido com as seguintes palavras: “filho da puta”, “vagabundo”, “ordinário”, “safado”, sendo agredido com um tapa no rosto pelo PM Moreno; afirmou que no começo de 2015 seus pertences foram queimados; em outra abordagem próximo ao Centro POP foi agredido com pauladas na perna direita pelo policial Moreno. Ao proceder ao reconhecimento de pessoa por fotografa, apontou os policiais Sgt.. Cruz; Cb. Kitamura; Cb. Moreno e “Kate Marrone” (f. 113-117). A f. 118-121 o ofendido declarou ser morador em situação de rua em Juiz de Fora e que em data não precisada, na rua Batista de Oliveira, foi submetido a abordagem por uma equipe composta pelos PMs Kitamura, Moreno, Cruz e Kate Marrone, sendo agredido pelo policial Kitamura; como resultado desta abordagem na qual fora agredido pelo PM Kitamura, ficou internado no HPS/Juiz de Fora por cerca de 10 dias em virtude de lesão na costela esquerda; afirmou que a equipe dos policiais nominados sempre age com violência nas abordagens, inclusive com queima de documentos e pertences. Ao proceder ao reconhecimento de pessoa por fotografia, apontou os policiais Kitamura e Moreno (f. 123-126). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A f. 127-130 o ofendido declarou ter sofrido agressões pelos policiais Sargento Cruz e Moreno; que o Sgt. Cruz desferiu-lhe um soco no olho no ano de 2015 na porta do albergue, apontando a equipe composta pelos militares Sargento Cruz, Moreno, Kitamura e uma mulher; que foi abordado pelo PM Moreno tendo ele danificado um aparelho celular do declarante; que teve objetos e pertences queimados pela equipe. Ao proceder ao reconhecimento de pessoa por fotografia, apontou os policiais Sgt. Cruz; Kitamura e Moreno (f. 132-135). A f. 136-139, o ofendido declarou que em 02/06/2015 estava com mais 05 amigos moradores em situação de rua no bairro Vitorino Braga consumindo crack e foram surpreendidos pela viatura do Tático Móvel a qual eram composta pelo Sargento Cruz, cabo Moreno, Kitamura e um outro militar não identificado; percebeu que os amigos estavam sendo agredidos pelos membros da equipe e o policial Kitamura deu-lhe um tapa no ouvido; um outro policial desferiu um tapa no rosto de um amigo, com imposição de que revidasse o tapa recebido pelo PM dando um tapa em outro amigo, tendo sofrido nova agressão por um policial; que o Sgt.. Cruz, em virtude da negativa de Julião Preto em dar um tapa em um amigo, determinou que ele (declarante) desse um tapa no rosto de Julião; em virtude disso, sofreu 04 golpes de bastão desferidos pelo Sgt.. Cruz; que em virtude da agressão teve o braço quebrado; que ficou internado por 10 dias; que informou ter caído na data da agressão quando foi atendido no HPS por medo de represália e que somente posteriormente disse que tinha sido agredido por policial; que a equipe composta pelo Sgt.. Cruz, Moreno e Kitamura praticam abuso ou violência contra moradores de rua; inclusive, o seu carrinho e pertences foram queimados pela equipe. Ao proceder ao reconhecimento de pessoa por fotografia, apontou os policiais Sgt.. Cruz; Cb. Kitamura; Cb. Moreno (f. 141-144). Dos fatos acima noticiados pelas vítimas, no entanto, apenas os individualizados nos itens III.I e III.II encontram suporte probatório consistente. A policial “Kate Marrone” não foi identificada com precisão podendo ser, ao mesmo, tempo, as policiais de nome Cíntia, Paula ou Janine, lotadas no 2º BPM. O policial militar referido nas declarações como Kitamura foi identificado e qualificado como sendo RICARDO KAORU, ora denunciado. Na solução do IPM 108.755/2015 2º BPM o Comandante reconheceu a existência dos crimes de condescendência criminosa por parte de JOSÉ GERALDO DA CRUZ, fato alcançado pela prescrição da pretensão punitiva. - III - INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS - III. I - TORTURA-CASTIGO Aproximadamente às 19h30min de 02/06/2015, J.L.L (vítima sob proteção) foi atendida no HPS de Juiz de Fora, onde foi atendida com lesão no cotovelo direito, com relato de “queda da própria altura”, tendo permanecido internado até 10/06/2015. Segundo prontuário de atendimento, o indivíduo foi submetido a tratamento cirúrgico de fratura do cotovelo direito (FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CÚBITO (ULNA). No entanto, a causa da lesão era outra. O morador em situação de rua se encontrava nas imediações da praça Teotônio Vilela, avenida Brasil, bairro Vitorino Braga, Juiz de Fora, quando foi brutalmente espancado pelo policial militar Sgt.. CRUZ, durante uma violenta, opressiva e abusiva intervenção, como castigo por ter a vítima se recusado a desferir ele próprio um tapa em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 outro abordado pela guarnição, sofrendo golpes de bastão desferidos pelo Sgt.. CRUZ, como forma de castigo por ter desobedecido ordem criminosa de agredir outra pessoa também abordada, tendo a vítima sido atingida pelo denunciado enquanto estava sob o poder de autoridade do militar no exercício ilegítimo do poder. Na data em referência, os denunciados RICARDO KAORU e ANDERSON APARECIDO MORENO participaram do crime, encontrando-se em apoio operacional e convergência de vontades com o denunciado JOSÉ GERALDO DA CRUZ, além de terem se omitido na evitação de um gravíssimo e humilhante crime praticado por este militar. Não fosse a nominada omissão diante da visível tortura, os policiais RICARDO KAORU e ANDERSON APARECIDO MORENO também intervieram na prática criminosa, fazendo a contenção dos demais abordados e, também, da vítima, impedindo qualquer reação - ainda que de fuga - do mesmo. Os nominados militares, inclusive, se encontravam escalados para a Equipe Tático Móvel da 30ª Cia PM no horário entre 18h de 02/06/2015 às 04h de 03/06/2015. Não há mínima dúvida de que os denunciados referidos no parágrafo acima compunham a mesma equipe e ocupavam a mesma viatura 20.878, modelo palio weekend. A vítima, após a tortura-castigo acima referida, foi “liberada”, tendo que se socorrer pelos próprios meios, dirigindo-se ao atendimento no HPS onde, por receio de nova represália, afirmou ter sofrido queda da própria altura ao ser atendida no hospital. De fato, o Exame de Corpo de Delito (Lesões Corporais) Indireto constante de f. 422 aponta que o ofendido sofreu trauma ao nível de Cotovelo Direito, acusando o RX fratura olecrano c/ desvio e submissão a osteossíntese, tendo sido a lesão produzida por instrumento ou meio contundente (Laudo 2027/2015 PML DE JUIZ DE FORA). Portanto, seja por ação dolosa (JOSÉ GERALDO DA CRUZ) ou por omissão igualmente dolosa (RICARDO KAORU e ANDERSON APARECIDO MORENO), devem estes denunciados ser condenados pela prática de tortura-castigo (art. 1º, II c/c art. 1º, § 2º da Lei n. 9.455/1997). [...] REQUERIMENTOS Devendo ser processados, oferece o Ministério Público a presente denúncia, esperando que, recebida, sejam determinadas diligências necessárias à instrução do feito, citados os acusados para assistir a todos os termos do processo até decisão final, sob pena de revelia (art. 399, “c” CPPM), observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do CPPM. [...] Os militares foram denunciados, ainda, pela prática do crime de dano qualificado, mas foram absolvidos quanto ao delito, e não houve apelo do Ministério Público. Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao inquérito policial militar relacionado, conforme autos colacionados ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A denúncia foi recebida no dia 7 de fevereiro de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Os acusados e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia. As defesas dos réus pugnaram pela sua absolvição quanto aos crimes imputados. O douto Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, conforme lançado no início deste relatório, condenou o réu 3º Sgt PM José Geraldo da Cruz pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, qual seja tortura-castigo, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Condenou, ainda, os réus Cb PM Ricardo Kaoru de Souza e Cb PM Anderson Aparecido Moreno Felippe pela prática do crime previsto no art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.455/97, qual seja, tortura na modalidade omissão, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar, impondo-lhes a pena de pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. A sentença se encontra colacionada no Evento 322. Inconformados, os réus, por suas combativas defesas, apresentaram recursos de apelação, conforme já exposto neste relatório, pugnando pela absolvição dos militares. Segundo as defesas, o Parquet pugnou pela absolvição, não há provas da prática do fato e a sentença se baseia em elementos de informação e em reconhecimento fotográfico eivado de nulidade. Em contrarrazões, o Ministério Público reitera o pedido de absolvição, ou seja, adere ao pedido recursal. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 26, pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pelos réus. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a ação penal em estudo, apesar de parecer complexa, cede lugar à objetividade das provas produzidas, ou melhor, à ausência de provas e à existência de meras suposições. Com todo o respeito, para condenar os réus, apelantes, é necessário um esforço hercúleo para dar a frágeis indícios a aura de prova. Confesso a vossas excelências que eu não consegui enxergar a materialidade ou a autoria para o invocado delito de tortura. Pois bem. Feitas essas breves considerações, passo ao voto quanto ao mérito do recurso e da ação, destacando que não existem preliminares para serem apreciadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Rememoro, no voto, que o réu 3º Sgt PM José Geraldo da Cruz foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, qual seja, tortura-castigo, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar, sendo-lhe imposta a pena de pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Os réus Cb PM Ricardo Kaoru de Souza e Cb PM Anderson Aparecido Moreno Felippe foram condenados pela prática do crime previsto no art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.455/97, qual seja, tortura na modalidade omissão, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar, sendo-lhes imposta a pena de pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Como dito alhures, após detida análise de tudo o que consta dos autos, verifiquei que a condenação dos réus se baseia em aparência do fato, em probabilidade e em meras conjecturas. Vejam que a sentença, em tal sentido, aponta para a informação de que a imprensa ficou sabendo do fato, aponta para testemunhas que ouviu dizer, enumera doutrinas e jurisprudências e aponta para um laudo indireto que atesta apenas uma lesão existente na vítima. E o pior: a sentença traz uma analogia das lesões que teriam sido provocadas por objeto similar a cassetete, com as lesões descritas em laudo produzido em feito diverso, com vítima diversa, com autor diverso, tudo para mostrar que as lesões entre fatos distintos se assemelham e que se assemelha o intenso sofrimento da vítima. Ora, o intenso sofrimento da vítima, no caso em estudo, deve estar provado nestes autos em estudo, e jamais pode advir de interpretação de laudo em ação absolutamente distinta, e, ainda, repito, tomando por base jurisprudência que envolve ação distinta, referente a distintas pessoas. Entendo que é absolutamente indevido, até mesmo absurdo, pegar trechos de um laudo relativo a pessoa diversa e em processo diverso para, à míngua de provas no feito a ser decidido, tomar as conclusões daqueloutro caso para o caso em estudo, em comparação injustificada e injustificável para reconhecer o sofrimento de uma vítima. Aliás, em sentido diverso, vejam vossas excelências que a própria sentença condenatória traz trechos em que a dúvida é patente, demonstrando a ausência da certeza para condenar. Confiram-se trechos nesse sentido: [...] Outro aspecto relevante a ser enfatizado é o meio utilizado para ofender a integridade física da vítima, pois, no caso concreto, o ofendido afirmou ter sofrido "golpes de bastão". Esse tipo de arma branca é responsável por produzir lesões contundentes no corpo de seu alvo. Nesse ponto, também merece destaque a doutrina de Genival Veloso de França ao descrever a natureza destas lesões: (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Outro dado constante do laudo de exame de corpo de delito indireto (IPM - Evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS20) é que a lesão provocada em Jorge Luís Lourenço, além de ter resultado em fratura no olecrano, gerou um edema na região lesionada. Os edemas são indicativos do uso de um instrumento contundente para provocar a lesão, como explica Genival Veloso de França: (Destaques do relator) (...) Também não há que se falar em dúvida quanto ao nexo de causalidade entre ação e resultado, pelo simples fato de o ofendido ter alegado, ao ser atendido no HPS, que teria sofrido "queda da própria altura". Isso porque, em depoimento irrepetível, a própria vítima esclareceu que apenas apresentou esta primeira versão no hospital por temer outras represálias dos militares, o que é verossímil no contexto de um crime de tortura, durante a noite, contra uma pessoa hipervulnerável. Não se desconhece a inexistência de testemunhas ouvidas em juízo que tenham presenciado a violência praticada pelos denunciados contra o ofendido Jorge Luis Lourenço. Todavia, há de se ressaltar que os crimes praticados contra pessoas em situação de hipervulnerabilidade social são dotados de características particulares, ainda mais quando cometidos por agentes de segurança pública, no período noturno, quando não há significativo fluxo de pessoas. (...) Ademais, as testemunhas Claiton Damasceno, Vanessa Maria Farnezi Santos e Tatiana Oliveira Pereira Tavares, ao serem inquiridas no desenvolvimento da marcha processual, foram claras ao dizer que tomaram conhecimento de que o ofendido Jorge Luis Lourenço estava com o braço enfaixado, em função das agressões praticadas pelos denunciados. Isto é, as referidas testemunhas não presenciaram o fato, mas dele tomaram conhecimento diretamente por meio do próprio ofendido. (...) (...) Do mesmo modo, até os veículos midiáticos de Juiz de Fora souberam do ocorrido, o que resultou na publicação de uma matéria no jornal "Tribuna de Minas", em que é estampada uma foto do ofendido com seu braço enfaixado. Esclareça-se que não está se afirmando que basta, tão somente, a palavra da vítima para embasar uma condenação, sob pena de a sentença restar lastreada em possíveis vieses cognitivos. Todavia, a ausência de testemunhas presenciais, em crimes cometidos na clandestinidade, não é capaz de desestabilizar a congruência entre os demais elementos de prova, porque, se elas nada viram, nada podem afirmar sobre o que aconteceu ou não aconteceu. (...) [...] A sentença não traz, em seus fundamentos, a certeza que o juiz sentenciante quer atribuir à materialidade e à autoria, e chega a invocar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 lições de um doutrinador para apontar que as lesões decorreram de golpes de cassetete desferidos pelo réu 3º Sgt PM José Geraldo da Cruz, e que golpes de tal bastão podem produzir tais lesões. Sim. Um cassetete pode produzir tais lesões, como também o pode um pedaço de madeira, de ferro, ou qualquer outro objeto semelhante. Aqui, ressalto que a sentença desconhece completamente a versão inicial da vítima, quando relatou, no hospital, que teria sofrido uma queda. O afastamento dessa versão pelo juiz baseia-se, tão somente, na mera premissa, sem conclusão aceitável, de que a vítima temeria “outras represálias dos militares, o que é verossímil no contexto de um crime de tortura, durante a noite, contra uma pessoa hipervulnerável”. Nunca houve qualquer prova de ameaças, de atos anteriores de violência, de anteriores ou posteriores represálias. Então, como pode ser verossímil esse temor apontado na decisão condenatória? Eu, data máxima venia, não vislumbro o “robusto acervo probatório da materialidade e autoria da prática do crime de tortura-castigo pelos denunciados”. A prova dos autos, verdadeiramente estabelecida, nos mostra que ninguém viu qualquer ato de violência, e o simples fato de os militares estarem em patrulha naquela área, como ocorria de forma costumeira, não é prova do crime. A guarnição dos acusados certamente é conhecida pela vítima e demais pessoas que ficam naquelas imediações para o comprovado uso de drogas e prática de delitos, e a verdade, como dito pelo Parquet na ação de origem, é que tais pessoas, inobstante a vulnerabilidade social, não querem a presença de militares nos locais, notadamente quando são militares operosos e cumpridores de suas missões. Continuo. A falta de provas é tão patente, que o Ministério Público, em alegações finais, pediu a absolvição dos réus, e pediu, ainda, em contrarrazões aos apelos dos militares, o provimento dos recursos, para reformar a sentença e absolvê-los. Trago à baila a manifestação do Parquet no Evento 282 dos autos da ação de origem: [...] Assim, pelo que se observa dos levantamentos ocorridos em Juízo, não foram fornecidos elementos robustos para a condenação criminal, e esta é vedada quando exclusivamente calcada em provas produzidas em fase pré-processual. Como cediço, no processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser coerente, positiva e indiscutível, não bastando a mera probabilidade acerca do delito e da autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição. (...) Não passa despercebido que há nos autos notícias de agressividade/desrespeito a direitos, todavia são comentários TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 genéricos, sem a certeza necessária para subsidiar uma condenação pelo grave crime de tortura. Ademais, o ambiente onde os fatos se passaram, por si só, já traz carga elevada de violência, sendo certo que é local permeado pelo consumo de drogas de toda espécie, consumo excessivo de álcool, furtos, receptação e tudo aquilo que advém da miséria humana. [...] Com efeito, o Parquet está corretíssimo, pois os fatos e as circunstâncias trazidas aos autos revelam a inequívoca inexistência de provas quanto ao delito imputado aos militares apelantes, muito menos na modalidade tortura-castigo, que exige um fim especial de agir. É certo que algo possa ter acontecido. Mas esse “algo acontecido” está no campo da possibilidade abstrata, da probabilidade, da suposição, sem a mínima certeza da autoria ou da materialidade pela prova dos autos. Para mim, como dito alhures, a frágil prova demonstra que a narrativa da denúncia destoa da verdade que se exige sobre fatos e circunstâncias para afirmar a materialidade e a autoria de um delito. Aqui, trago à memória a lição do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho no julgamento da apelação criminal Eproc n. 2000763-76.2019.9.13.0002: “A tortura tem duas faces muito bem definidas, ao corpo e ao espírito, ou seja, é capaz de causar grave sofrimento físico e/ou mental. Nenhuma das duas faces está presente no processo-crime que ora analisamos, fugindo à razoabilidade e à própria dinâmica dos eventos. Não é concebível atribuir tão gravosa imputação a um profissional de segurança pública, quando tão frágil, fugaz e fugidia demonstra-se a prova dos autos”. O crime é fato típico, antijurídico ou ilícito, e culpável, mas precisa, antes de tudo, de um fato objetivamente estabelecido e demonstrado, cuja existência seja passível de visualização no mundo real, e, na hipótese dos autos, repito que não consegui vislumbrar o fato criminoso. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Por isso, a restrição do valor probatório que se faz às declarações da vítima, em regra, é observada quando tais declarações são o único elemento de convicção do magistrado e quando tais declarações não encontram apoio nas demais provas colhidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Trago, por fim, preciosa lição do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha no julgamento da Apelação n. 0001432-21.2009.9.13.0001, que tratava do crime de tortura-castigo, com resultado morte. Na oportunidade, Sua Excelência consignou em seu voto que: [...] O contexto em que os fatos se deram prejudica a produção de prova segura sobre a autoria das lesões praticadas contra a vítima. A única informação existente no processo sobre a autoria das agressões foi prestada por Jorge Adauto na fase policial e indica que apenas dois dos quatro recorrentes praticaram agressões contra a vítima. A dúvida razoável sobre quem seriam os dois militares que praticaram as agressões não foi superada. Diante da insuficiência do conjunto probatório, a absolvição de todos se impõe. Considerando que o mérito da pretensão punitiva foi enfrentado e a absolvição por insuficiência de provas constitui situação jurídica mais favorável aos recorrentes, que foram condenados em situação de incongruência entre a acusação e a sentença, a conclusão do exame de mérito deve se estender a todos os recorrentes. [...] Por fim, se não é possível condenar pelo crime de tortura, na modalidade comissiva, também não é possível haver omissão dos militares aos quais se imputa a prática do crime de tortura na modalidade omissiva. Temos consignado em várias oportunidades, e cabe sempre repetir, a preocupação com a resistência injustificada de civis em abordagens policiais, em grande parte com xingamentos e com atos de ignorância dirigidos aos militares, demonstrando que estamos vivendo tempos de pouca afeição à autoridade policial em suas atividades, mesmo quando se trata de abordagens preventivas. Essa resistência e esse desrespeito, também verificados contra membros do Judiciário, têm-se tornado corriqueiros na atividade das polícias no Brasil. Ante o exposto, dou provimento aos recursos de apelação dos militares, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, absolver os réus, apelantes, dos crimes que lhes são imputados nesta ação, e o faço com supedâneo no art. 439, “e”, do Código de processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar provimento aos recursos e absolver os apelantes. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o lapidar voto do e. desembargador relator para absolver os militares com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator